Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão ora agravada observou os critérios legais e os parâmetros dispostos no título executivo judicial, o qual foi formado a partir do julgamento do Recurso Especial no 1.319.232 – DF.
3. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não se insurge propriamente contra o índice de correção monetária, mas sim acerca de supostas inclusões indevidas, em favor da parte exequente/agravada, de devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, da indenização de PROAGRO e outros. 3.1. No entanto, em que pese os argumentos do banco recorrente, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que nas razões recursais apresentadas pelo agravante não há qualquer elemento concreto que possa levar a conclusão de que os parâmetros apresentados pelo juízo a quo na decisão agravada tenha considerado nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, da indenização de PROAGRO, se limitando tão somente a argumentar que há valores em excesso, porém não especifica quais valores deveriam ser abatidos. 3.2. Outrossim, a decisão ora agravada fundamentou de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.